Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelas condutas de ameaça e lesão corporal no contexto do art. 5o, III, c/c art. 7o, I, ambos da Lei n. 11.340/2006.
II – Questão em discussão
2. (i) verificar se incide o princípio da consunção entre o delito de ameaça e a lesão corporal tentada; (ii) o valor da indenização por danos morais.
III – Razões de decidir
3. O crime de ameaça não constitui meio necessário para a prática do crime de lesão corporal, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, o que impossibilita a aplicação do princípio da consunção.
4. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, estabelecido em valor módico e proporcional.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 147; 61, II, "a" e "f"; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 dos recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1975803, 0706291-79.2023.8.07.0007, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1679892, 0706770-22.2021.8.07.0014, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/03/2023; TJDFT, Acórdão 1962106, 0701456-06.2023.8.07.0021, rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1971977, 0716711-49.2023.8.07.0006, rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025.